Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-97.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DEPOIMENTO REGISTRADO EM ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA EM SUBSTITUIÇÃO À OITIVA DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da pandemia da Covid-19, dentre as medidas adotadas pelo TJDFT para a contenção do contágio, foi proibida a realização dos atos processuais e audiências presenciais, razão pela qual o juízo a quo, considerando a idade avançada das testemunhas, intimou a parte autora para apresentar aos autos declarações das testemunhas por escritura pública.
2. Apesar de a escritura pública declaratória ter fé pública, esta não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, gozando de presunção relativa de veracidade, constituindo ônus de quem deseja impugná-la realizar a prova sem sentido contrário.
3. Não tendo a parte ré trazido aos autos provas capazes de infirmar os fatos registrados na escritura pública declaratória e não havendo indícios razoáveis que superem a presunção de veracidade dos fatos que milita em favor da parte autora, deve ser mantida a sentença, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
4. Cabe ao juiz valorar as provas constantes dos autos, de acordo com o convencimento que elas lhe tenham provocado, desde que a decisão seja devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX, da CF, e art. 371, do CPC). Os documentos colacionados se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo indícios razoáveis que superem a presunção de veracidade dos fatos que milita em favor da parte autora, razão pela qual não restou configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Apelo não provido.